Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO A TODOS OS ATOS DO PROCESSO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE NOVA AÇÃO.
1. As fases processuais da liquidação e do cumprimento de sentença não possuem natureza jurídica de novas ações.
2. Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias, na exata dicção do art. 9o, da Lei no 1.060/50.
3. Agravo de instrumento provido.